Tribunal: TJSP
Processo: 0000710-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ROUBO MAJORADO TENTADO (art. 157, § 2o, incisos II e VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Hipótese em que existem indícios de que o paciente está envolvido no crime que lhe fora imputado. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas

Ementa:
ROUBO MAJORADO TENTADO (art. 157, § 2o, incisos II e VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Hipótese em que existem indícios de que o paciente está envolvido no crime que lhe fora imputado. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Inadmissibilidade. Medidas que são inadequadas e insuficientes. Excesso de prazo para o término da instrução. Inocorrência. O excesso não deve ser aferido apenas pela soma aritmética dos prazos. Necessidade de análise das peculiaridades do caso concreto. Aplicação do princípio da razoabilidade. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000710-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é paciente
RICARDO SIMAO DIAS e Impetrante ENEIAS RODRIGUES DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000710-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37940
2
VOTO No 37.940 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 0000710-25.2020.8.26.0000 São Caetano do Sul
Impetrante: ENÉIAS RODRIGUES DE CASTRO
Paciente: RICARDO SIMÃO DIAS
ROUBO MAJORADO TENTADO (art. 157, § 2o, incisos
II e VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal.). Prisão preventiva. Revogação.
Impossibilidade. Hipótese em que existem indícios
de que o paciente está envolvido no crime que lhe
fora imputado. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319, do Código de Processo
Penal.
Inadmissibilidade.
Medidas
que
são
inadequadas e insuficientes. Excesso de prazo para
o término da instrução. Inocorrência. O excesso não
deve ser aferido apenas pela soma aritmética dos
prazos. Necessidade de análise das peculiaridades
do caso concreto. Aplicação do princípio da
razoabilidade.
Inexistência
de
constrangimento
ilegal. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado ENÉIAS RODRIGUES DE CASTRO, em favor RICARDO SIMÃO
DIAS, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de
São Caetano do Sul, que converteu em preventiva sua prisão em flagrante pela
infração do artigo 157, § 2o, incisos II e VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
A medida liminar foi indeferida (fls. 37/38) e a
digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 45).

A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 48/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000710-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37940
3
É o relatório.
Busca-se, com a presente impetração, a
revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que a decisão
que a manteve carece de fundamentação idônea, pois embasada em argumentos
abstratos e não em fatos concretos. Requer-se, ainda, o deferimento da liberdade
provisória ao paciente, ante o reconhecimento do excesso de prazo para o
encerramento da instrução.
Alega-se que, após a realização de quatro
audiências, o Ministério Público, em 17 de dezembro p.p., requereu a
redesignação do ato para que fosse expedida carta precatória para oitiva da
testemunha de acusação, em razão de defeito na gravação, ficando patente o
excesso de prazo a que a defesa não deu causa.
Afirma-se que o paciente é primário, possui
bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e uma filha pequena, com
problemas na válvula mitral, que depende de seu sustento, estando ausentes os
requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, verifica-se pelo exame superficial
dos elementos indiciários colhidos no procedimento investigatório que serviu de
suporte à denúncia, compatível com a natureza restrita do remédio heroico, a
existência de prova da materialidade e de indícios da autoria do crime imputado
ao paciente que, segundo consta, no dia 18 de janeiro de 2019, por volta das
08h10min, na Rua João Pessoa, no 780, na cidade de São Caetano do Sul,
juntamente com Abelardo José da Silva Júnior e José Gabriel da Silva de
Oliveira, agindo em concurso e unidade de desígnios, e mediante grave ameaça,
exercida com o emprego de arma de fogo, tentou subtrair, para todos, uma carga
contendo 970,5 pacotes de cigarros da empresa Philip Morris Brasil Indústria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000710-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37940
4
Comércio, não alcançando o delito a consumação por razões alheias a sua
vontade.
E constata-se, pelos elementos informativos
até agora colhidos, que existem fortes indícios do envolvimento do paciente no
crime que lhe é imputado, consistentes nos depoimentos prestados pelo policial
militar (fls. 19/20) e pela testemunha Cláudio Henrique Rodrigues, pelas
declarações do representante da vítima (fls. 23/24) e seus reconhecimentos,
inclusive apontando o ora paciente como um dos autores do roubo, o que deixa
clara a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
Ressalte-se que manter o paciente em liberdade, em face do apurado,
representaria risco para a sociedade.
Ademais, tanto a decisão que converteu em
preventiva a prisão em flagrante do paciente, como a que a manteve, não
ostentam qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as
exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e
juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo
que não comportam alteração.
Referidas decisões fazem menção à presença
dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deixando clara a
existência de prova da materialidade da infração, de indícios veementes de
autoria, a gravidade do delito, o fato de o paciente ter sido preso em flagrante na
posse da res furtiva, as circunstâncias em que se desenvolveram os fatos, o
modus operandi da ação, a ousadia dos agentes, a necessidade de se preservar
a instrução diante da intimidação sofrida pelas vítimas, tudo a revelar a
necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal e,
em tese, da aplicação da lei penal (fls. 78/82 e 495/496 dos autos principais).
Assim, estando devidamente motivadas pela
autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000710-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37940
5
quem está próxima dos fatos, do acusado e das testemunhas neles envolvidas, e,
por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da
custódia cautelar, as decisões merecem ser prestigiadas.
É importante ressaltar, ainda, que a conduta do
paciente é nociva à sociedade e revela periculosidade incompatível com a
liberdade. Aliás, o roubo constitui uma das mais inquietantes expressões da
criminalidade atual. Trata-se de infração que, pela sua reiteração, traz
intranquilidade ao meio social e afronta a ordem pública, fazendo os seus autores
por merecer resposta penal mais rigorosa. Em tal contexto, a periculosidade dos
seus agentes é presumida.
De outro lado, de acordo com o disposto no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 12.403/11, é cabível a prisão preventiva nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que,
por certo, alcança o crime de roubo.
Necessário destacar, ainda, que, no caso,
medidas diversas da prisão seriam claramente inadequadas, insuficientes e
gerariam sentimento de impunidade, especialmente quando se constata a
gravidade do crime em tese praticado pelo paciente e a presença dos requisitos
da prisão preventiva.
Diante desse quadro, são irrelevantes as
condições pessoais favoráveis do paciente, enaltecidas na impetração, visto que
a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos.
Não há se falar, ainda, em violação ao princípio
constitucional da presunção do estado de inocência, uma vez que se trata de
custódia processual, decretada com observância dos preceitos constitucionais e
legais
pertinentes,
por
autoridade competente e decisão devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000710-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37940
6
fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da inequívoca
presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão
preventiva.
A alegação de que o paciente não cometeu o
delito que lhe é imputado, tanto que, quando ouvido, negou ter praticado o roubo,
por ora é descabida, tendo em vista que, para acolhê-la, é necessária a análise
do conjunto probatório existente nos autos e das condições subjetivas do
acusado, o que é impossível de ser feito em sede de habeas corpus, pena de
vulneração do princípio do juízo natural e supressão de instância.
Como cediço, o habeas corpus é instrumento
de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado exame de provas,
motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se aferir tais alegações.
Por outro vértice, muito embora o paciente
esteja preso desde o dia 19 de janeiro de 2019, e ainda se encontre em curso a
instrução, não há falar em excesso de prazo.
Como cediço, não é exclusivamente o tempo
da tramitação do feito que pode ensejar o reconhecimento de ilegal
constrangimento, de modo a assegurar ao acusado o direito à liberdade. Ele deve
decorrer, também, de outros fatores, dentre eles, o descaso do Juiz, do Ministério
Público ou uma situação incompatível com o princípio da razoável duração do
processo.
E, no caso trazido a julgamento, segundo
consta das informações prestadas pela autoridade impetrada e se verifica dos
documentos existentes nos autos, a fase probatória está prestes a se findar, com
audiência para oitiva das testemunhas de defesa e interrogatório designado para
o próximo dia 18 de fevereiro.
Ressalte-se,
por
importante,
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000710-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37940
7
alargamento da instrução também decorreu de uma prova de interesse das
partes, em que se expediu carta precatória para oitiva de testemunha comum.
Percebe-se, assim, que o processo apresenta
certa complexidade, demandando um lapso de tempo mais dilatado do curso da
instrução criminal, a justificar a alegada demora processual.
Não
há
que
se
falar,
portanto,
em
constrangimento ilegal decorrente de excesso injustificado de prazo, eis que a
demora em concluir a instrução criminal não provém de desídia do órgão judicial,
de exclusiva atuação da parte acusadora ou de situação incompatível com o
princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP). JUSTIFICADO
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme
no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta
a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a
mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da
parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do
processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. É
idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão
preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a
ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que
os delitos foram praticados. 3. O mero reforço argumentativo realizado pela instância
superior não trouxe nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão
preventiva originário e, por isso mesmo, não supriu vício de fundamentação. Portanto, não
há falar em reformatio in pejus. 4. Habeas corpus denegado” (STF, HC 124381,
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).
Assim sendo, mostra-se impossível, neste
momento, atender à pretendida revogação do encarceramento cautelar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000710-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37940
8
excesso de prazo na formação da culpa, até porque, como já mencionado, não se
evidencia injustificada dilação na condução do processo por parte da autoridade
impetrada.
Portanto, não se vislumbra a existência de
constrangimento ilegal reparável pela via do remédio heroico.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)